Tribunal: TJSP
Processo: 1001272-57.2020.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse ajuizada pela CDHU. Termo de adesão e ocupação provisória com opção de compra. Incontroversa a mora, é devida a rescisão do contrato, compensando-se as parcelas pagas e benfeitorias com indenização pelo uso do imóvel durante o período de inadimplência. Precedentes desta C. Câmara.
Recurso improvido.